Tribunal: TJSP
Processo: 1039020-48.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Seguro DPVAT. Ação de cobrança de indenização. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Preliminares que devem ser rechaçadas. Ausente cerceamento do direito de defesa. Mérito. Conjunto probatório apto à manutenção da sentença recorrida. Laudo pericial produzido pelo IMESC que afastou a existência de qualquer sequela no autor em relação ao acidente. Sentença mantida.

Ementa:
Apelação. Seguro DPVAT. Ação de cobrança de indenização. Sentença de improcedência do pedido. Apelo do autor. Preliminares que devem ser rechaçadas. Ausente cerceamento do direito de defesa. Mérito. Conjunto probatório apto à manutenção da sentença recorrida. Laudo pericial produzido pelo IMESC que afastou a existência de qualquer sequela no autor em relação ao acidente. Sentença mantida. Recurso não provido.